Tribunal: TJMT
Processo: 0001175-36.2017.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001175-36.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA BARRETO - CPF: 766.945.771-68 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dina Rosa de Jesus Teixeira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de mesmo nome, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (Id. 19592951).

A Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que a Lei Complementar do Município de São José dos Quatro Marcos n. 5, de 19 de dezembro de 2003, garante o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que exercem atividades expostos a condições insalubres.

Sustenta que exerce suas atividades em condições caracterizadas e classificadas como insalubres, contudo, o Apelado não está remunerando de forma correta o referido adicional.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo para julgar procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelado ao pagamento do respectivo adicional de insalubridade correspondente ao grau médio, retroativo aos últimos cinco anos, cujo cálculo, far-se-á com base na sua respectiva remuneração.

O Apelado apresentou às contrarrazões, no Id. 19592962, rebatendo os argumentos do Apelo. Ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020